Tribunal: TJMT
Processo: 1023167-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023167-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA MAGALHAES - CPF: 694.302.841-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – INSTITUTO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICABILIDADE – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito para a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, somada a possibilidade do perigo da demora reverso, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido para a suspensão dos pagamentos estabelecidos na transação havida entre as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023167-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADO: ALINE DE LIMA MAGALHAES

Proc. referência
: Ação Declaratória c/c Pedido Indenizatório n. 1030522-38.2022.8.11.0002 - Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda. de decisão que na Ação Declaratória c/c Pedido Indenizatório, ajuizada em desfavor de Aline de Lima Magalhães,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do Instrumento Particular Transação e Outras Avenças, firmado com a requerida agravada, a fim de determinar o não pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais.

A agravante sustenta, em síntese, que as partes firmaram o referido contrato para realização de obras necessárias para implementação de solução técnica das patologias apresentadas no imóvel adquirido pela agravada, que levaram à desocupação do bem.

Aduz que a agravada deveria autorizar vistorias e demolições necessárias para a solução do problema, todavia, apesar de estar cumprindo com a sua parte, realizando com pontualidade o pagamento de valores com os quais se comprometeu a arcar (custeio da mudança e aluguéis), a recorrida, devidamente notificada da solução técnica encontrada pela perícia, de forma imotivada e injustificada, recusa-se a autorizar que prossiga com a demolição das construções irregulares, incorrendo em inquestionável inadimplemento contratual.

Afirma a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciada na urgência decorrente do inadimplemento que lhe está onerando de forma descabida e demasiada.

Assim, requer liminarmente que seja determinada a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais devidos por força da cláusula 1.2 do contrato entabulado entre as partes e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação da tutela pretendida no recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 150484167).

Certificado o decurso de prazo para a agravada apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência origem, em que a autora ora agravante objetiva suspender o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do contrato entabulado entre as partes.

Na origem, a lide advém do fato de que
a autora agravante foi responsável pela projeção, construção e implementação do empreendimento Terra Nova Várzea Grande I, que é composto por 618 (seiscentas e dezoito) unidades autônomas habitacionais, dentre as quais a unidade n. 608, de propriedade da Agravada, bem assim que em fevereiro de 2013, foram identificadas patologias construtivas em determinadas unidades habitacionais do referido empreendimento.

Consta que em outubro de 2019, em razão do aprofundamento contínuo das anomalias construtivas verificadas foi emitido parecer pela Defesa Civil Estadual, que opinou pela imediata interdição de acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais em que apareceram as patologias, em razão do risco de instabilidade do solo daquela região do empreendimento e, consequentemente, a incolumidade física dos moradores ali residentes.

Nota-se que tais anomalias foram confirmadas por outras pericias judiciais, bem assim que as unidades imobiliárias afetadas foram desocupadas.

Nesse contexto, tem-se que em 14/11/2019, foi celebrado com a agravada o “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças”, pelo qual a ora agravante se dispôs a arcar com o custeio de despesas de mudança e de auxílio-moradia pelo período necessário à correção das patologias construtivas até a correção dos problemas verificados no imóvel.

Verifica-se que a autora agravante ajuizou a presente demanda ao fundamento de que as possíveis alternativas para superação dos problemas detectados no imóvel da requerida agravada é a demolição das ampliações construtivas supostamente irregulares, todavia a agravada, de forma imotivada, se recusa a autorizar a prosseguir com a demolição das referidas construções.

Assim, ao argumento de ocorrência do instituto da exceção do contrato não cumprido, postulou a medida de urgência para suspensão do pagamento dos alugueis e taxas condominiais previsto no Instrumento Particular Transação e Outras Avenças firmado com a requerida agravada, o que foi indeferido, decisão que é objeto deste recurso.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade do conjunto probatório.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na espécie, não ficou demonstrado que houve o descumprimento por parte da requerida agravada, como bem consignado pela decisão impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)
a demanda cinge-se em um instrumento particular que enseja obrigação e deveres entre as partes, e não há nos autos provas suficientes do descumprimento por parte da requerida, uma vez que inexiste qualquer evidência da realização e participação da ré na suposta reunião presencial em que se teria feito a comunicação acerca da “solução técnica”, bem como a notificação extrajudicial não foi recebida pela requerida, mas por terceiro estranho à lide (id 95638946), colocando em dúvida a sua ciência e inércia.

Deste modo
, o deferimento da tutela, neste momento, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, inclusive, a concessão da liminar pretendida certamente será mais prejudicial à parte ré, a qual, ao que tudo indica, necessita do auxílio moradia
.

De igual forma, não há falar em perigo de demora, porquanto a perícia que atestou a origem das patologias construtivas e indicou as suas soluções, foi concluída em 12/06/2021 (id. 95637435 - Pág. 6); a reunião presencial, supostamente, ocorreu em 13/05/2021; e a notificação extrajudicial foi encaminhada e recebida em setembro/2021 (id. 95638946); e somente agora o demandante pretende a suspensão do contrato, aliás, eventuais prejuízos já estão inclusos no pedido de restituição dos valores dispendidos pela autora.

Nesta toada, não há nos autos provas inequívocas dos fatos, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”. (g.n).

Á evidência, a questão demanda dilação probatória na origem
. Logo, à princípio, não é caso de
suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais estipulados no contrato em questão.

Somado a isso, há o perigo da demora reverso, notadamente porque a agravada, além de não poder habitar o seu imóvel, em razão dos vícios construtivos, ficará sem o imóvel alugado pela construtora.

Assim, não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito para a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, somada a possibilidade do perigo da demora reverso, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido para a suspensão dos pagamentos estabelecidos na transação havida entre as partes.

Dessa forma, impõe-se manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023